Tribunal: TJSP
Processo: 1027033-22.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARAÇÃO – PELA AUTORA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – QUANTO A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – DECLARAÇÃO INTEGRATIVA. CABIMENTO.
PELA RÉ – PRETENSÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CONTEXTO LEGAL DE DEBATE SOBRE A MATÉRIA DE MÉRITO – FINALIDADE DE REDISCUSSÃO – DESCABIDO O INTENTO.
RECURSO DA AUTORA ACOLHIDO, sem alteração do resultado; Recurso da ré REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027033-22.2019.8.26.0053/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado/embargante I.B.F.
INDUSTRIA BRASILEIRA DE FERROLIGAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO DA AUTORA
ACOLHIDO, sem alteração do resultado; Recurso da ré REJEITADO.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/VF Embargos de Declaração Cível no 1027033-22.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 36.155 JV
2
Embargos de Declaração no 1027033-22.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Estado de São Paulo.
Embargado: I.B.F. Indústria Brasileira de Ferroligas Ltda.
Juiz Prolator: Kenichi Koyama.
Voto no 36.155
EMBARGOS DECLARAÇÃO PELA AUTORA
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA

DECLARAÇÃO
INTEGRATIVA. CABIMENTO.
PELA
RÉ

PRETENSÃO
DE
OMISSÃO
QUANTO AO CONTEXTO LEGAL DE DEBATE
SOBRE A MATÉRIA DE MÉRITO FINALIDADE
DE REDISCUSSÃO DESCABIDO O INTENTO.
RECURSO
DA
AUTORA
ACOLHIDO,
sem
alteração do resultado; Recurso da ré REJEITADO.

Vistos.
I.B.F. Indústria Brasileira de Ferroligas Ltda. interpôs
embargos declaratórios, reportando aos termos do Acórdão e asseverando que
o mesmo foi omisso quanto à condenação da recorrente em honorários
recursais, citando o art. 85, § 11, do CPC; conclui razões pelo acolhimento,
citando o Enunciado administrativo n. 7, do STJ.
Paralelamente, o Estado de São Paulo interpôs embargos
declaratórios (fls. 4), asseverando que ocorreu omissão quanto a limitação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/VF Embargos de Declaração Cível no 1027033-22.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 36.155 JV
3
multa punitiva, deixando de apontar dispositivos, como arts. 97, 161, do CTN
e arts. 2o, 5o, II, 145, § 1o, 150, IV e 155, II, todos da CF; discorre razões de
direito; invoca as Súmulas 98 do STJ e 282 e 356 do STF, pedindo que seja
sanado o vício.
É o relatório.
Pela ordem, o recurso da autora, efetivamente, caracterizou o
requisito da omissão quanto a aplicabilidade do disposto pelo art. 85, em seu
§ 11, do CPC.
Nesta conformidade, pertinente a declaração, ora de caráter
integrativo, para acrescer a verba honorária de 2% sobre o valor atualizado da
causa, sob o mesmo fundamento da r. sentença.
Em consequência, resulta acolhido o recurso, embora sem
efeito modificativo.
Na sequência, analisa-se o recurso da ré, o qual embora alegue
da ocorrência de omissão, vai contrariamente, aos princípios básicos do
presente recurso, uma vez que não consta caracterizado o requisito da
omissão no julgado, além do que, sob a sombra de eventual
prequestionamento, busca a rediscussão de toda a matéria, utilizando via
recursal indevida e imprópria.
As citações reportadas no Acórdão embargado decorre de
posicionamento recente das Cortes Superiores e trazem a exegese do contexto
reportado, não ensejando recepção para novo debate de mérito do julgado.
Com isto, acolhe-se o recurso da autora, sem efeito
modificativo; rejeita-se o da ré.
DANILO PANIZZA
Relator